Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela requerida SHINERAY DO BRASIL LTDA em face de acórdão que negou provimento aos recursos dos embargantes. 1.1. A requerida/embargante aponta escopo de prequestionamento nos presentes embargos declaratórios. Afirma que não houve comprovação dos danos alegados pelo autor e insiste quanto a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da ação. 1.2. O autor/embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de condenação das rés ao conserto do patinete, com a substituição da roda traseira e demais componentes necessários ao funcionamento do bem. Acrescenta que a devolução do valor de R$ 1.250,00 não é suficiente para que o bem se torne servível ao uso que se destina.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissões acerca (i) da competência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, (ii) da análise quanto à comprovação dos danos pelo autor e (iii) da análise do pedido de substituição da roda traseira e demais componentes do patinete.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas nos itens 7, 11 e 13.
4. O que os embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.